Tribunal: TJSP
Processo: 0003171-71.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – Contratação temporária pelo Município de Lins – Lei Municipal n° 6.071/2015 – "Programa Travessia" – Programa governamental de finalidade assistencial, que visa a preparar o cidadão desempregado para o retorno ao mercado de trabalho – Pretensão pelo reconhecimento de vínculo, pagamento de benefícios e indenização por danos morais – Inexistência de relação de emprego, em razão da

Ementa:
APELAÇÃO – Contratação temporária pelo Município de Lins – Lei Municipal n° 6.071/2015 – "Programa Travessia" – Programa governamental de finalidade assistencial, que visa a preparar o cidadão desempregado para o retorno ao mercado de trabalho – Pretensão pelo reconhecimento de vínculo, pagamento de benefícios e indenização por danos morais – Inexistência de relação de emprego, em razão da necessidade constitucional de realização de concurso público – Artigo 37, IX, da CF – Impossibilidade de pagamento das verbas trabalhistas reclamadas – Inovação na fase recursal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.